Tribunal: TJDFT
Processo: 0709181-49.2023.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. HOSPEDAGEM DE CÃES. DOENÇAS CONTRAÍDAS NO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CARACTERIZADA. DANOS MATERIAL E MORAL NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso inominado interposto pelos autores em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Na peça recursal, asseveram que a parte ré oferece serviços não autorizados, sendo que dois cachorros saíram do estabelecimento réu no dia 27/07/2022 com tosse e um terceiro cachorro com tosse e vômito, gerando despesas para o tratamento, além do prejuízo extrapatrimonial.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 66725471). Contrarrazões apresentadas (ID 66725478). Dispensados os autores do preparo recursal em razão do pedido de gratuidade judiciária ora deferido, já que a hipossuficiência não restou infirmada pelas alegações da parte ré. Impugnação à gratuidade judiciária rejeitada.
3. Preliminar de cerceamento de defesa. A parte autora suscitou preliminar de cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de provas e do arrolamento de testemunhas no juízo de origem. Todavia, observa-se que o acórdão ID 53821321 determinou o retorno dos autos ao juízo de origem para depoimento pessoal das partes e oitiva das testemunhas arroladas, sendo que a parte autora não arrolou testemunhas oportunamente, somente a parte ré. Assim não restou caracterizado o alegado cerceamento de defesa. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
4. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
5. No presente caso os três cães de propriedade dos autores foram hospedados no estabelecimento réu em 18/07/2022 e saíram em 27/07/2022 com tosse e outros sintomas infecciosos, sendo atribuído à parte ré falha na prestação do serviço.
6. A teor do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
7. Observa-se, todavia, que da instrução processual não é possível inferir a alegada ocorrência da má prestação dos serviços de hospedagem pela parte ré, não restando comprovado o nexo de causalidade entre a atividade do réu e as doenças apresentadas pelos animais, podendo ter sido contraídas antes da hospedagem, notadamente pelo contexto fático envolvendo os animais.
8. Consoante art. 6o, VIII, do CDC é direito do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências. Assim, vê-se que a inversão do ônus da prova não se opera de forma automática, dependendo da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência técnica, o que não se verifica no presente caso. Precedente: (Acórdão 992777. R. ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA RECURSAL, J. 08/02/2017, P. 10/02/2017).
9. Quanto à alegação de ausência de autorizações para funcionamento do estabelecimento réu, são questões administrativas cujas irregularidades devem ser tratadas na seara competente, não sendo consectário lógico de tais ausências a presunção absoluta de falha na prestação dos serviços, a qual, vale repetir, não restou demonstrada.
10. Nos termos do art. 80 do CPC, considera-se litigante de má-fé aquele que deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; alterar a verdade dos fatos; usar do processo para conseguir objetivo ilegal; opuser resistência injustificada ao andamento do processo; proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; provocar incidente manifestamente infundado; interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório, circunstâncias não constatadas nos presentes autos.
11. Diante da ausência de ato ilícito ou falha na prestação de serviços pela parte ré, não há que se falar em sua responsabilização por danos material ou moral, não merecendo reparos a sentença.
12. Por fim, evidenciado o caráter protelatório dos embargos de declaração (ID 66725470), cumpre observar que segundo o § 4o do art. 98 do CPC as multas processuais não tem sua exigibilidade afastada em razão da gratuidade judiciária.
13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenados os autores recorrentes integralmente vencidos em honorários advocatícios, fixados em 10% do valor do valor causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária.
14. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/1995.